Tribunal: STF
Processo: Rcl 68758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Drywash Franquias e Negócios Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000650-33.2022.5.02.0081, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho afastou a:



     [...] validade de CONTRATO DE FRANQUIA como forma lícita de divisão de trabalho. Tal razão de decidir implica em desrespeito aos entendimentos vinculantes de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria, franquia, profissionais liberais, transportador de carga e pejotização). (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo que:



    A cessão de direitos da ora reclamante ao franqueado se deu em conformidade com a Lei nº 13.966/2019 (doravante Lei de Franquias), sendo entregue Circular de Oferta de Franquia ao autor trabalhista, respeitado o prazo legal do §1º do art. 2º, a fim de prestar as informações necessárias sobre o sistema de franquia ao potencial franqueado para a tomada de decisão livre e consciente sobre a aquisição do negócio (DOC. 05). (Doc. 1, p. 3).



    Conclui que:



    [...] ao reconhecer indevidamente o vínculo de emprego, o colegiado afrontou o precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não da empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão:



    VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. O ônus de provar a existência de vínculo de emprego era do reclamante, mas com a alegação da reclamada houve relação jurídica entre as partes sem os requisitos do art. 3º da CLT, houve a inversão de tal ônus, a teor do disposto no art. 818, II, da CLT e, desse encargo, a reclamada não se desincumbiu.



    Recurso ordinário da 2ª reclamada a que se nega provimento (doc. 27, p. 1).



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] A franquia empresarial, nos termos da Lei nº 13.966/2019, é um contrato pelo qual o detentor de uma marca ou produto (franqueador) concede, mediante remuneração, o seu uso a outra pessoa (franqueado) e lhe presta serviços de organização empresarial.



    [...] Em contrapartida, o franqueado paga ao franqueador uma remuneração a título de filiação e uma percentagem periódica sobre os lucros que obtiver na comercialização do produto ou serviço franqueado (royalties).



    O exame da existência ou inexistência da relação de emprego deve ser feito à luz do princípio da primazia da realidade, que, segundo Américo Plá Rodrigues "significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos". (In “Princípios de Direito do Trabalho", Editora LTr, São Paulo, 1978, p. 210).



    O ônus de provar a existência da relação de emprego entre as partes recaía sobre a reclamada, a teor do disposto no artigo 818, inciso II, da CLT, pois admitida relação jurídica entre as partes, sendo que desse encargo processual não se desincumbiu a contento.



    No presente caso, o autor alegou na inicial ter sido contratado como celetista na função de auxiliar de aplicação técnica de 16/07/2018 a 31/03/20 e de 01/04/22 a 01/04/22, conquanto mantidas as mesmas condições de trabalho, as reclamadas fraudaram a legislação trabalhista, como se fosse uma relação de franquia, e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício a partir de 01/04/20.



    Vale lembrar que o princípio da primazia da realidade prevalece no processo do trabalho, devendo ser buscada a verdade dos fatos e das relações havidas.



    Nesse sentido, a relação de emprego não depende do que as partes pactuaram, mas sim, do que ocorre na prática, qualquer que seja a nomenclatura atribuída ao cargo ou o ramo de atividade do empregador, prevalecendo sempre o real contexto das atividades exercidas sobre os aspectos formais do contrato.



    [...]



    Dessa forma, não há como validar o contrato de franquia firmado entre as partes, considerando que as provas produzidas nos autos não comprovaram a argumentação da reclamada, prevalecendo a tese do autor com relação ao vínculo empregatício, uma vez que preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 3º da CLT.



    Por conseguinte, não tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus do ônus de provar fato obstativo da pretensão do autor (art. 818, II da CLT), irreparável a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego (doc. 27, pp. 2-5).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator